Tribunal: TJSP
Processo: 2073451-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto pelos agravados – Alegação de decisão extra petita – Inocorrência – Sentença que afrontou coisa julgada – Limitação de seu alcance, de rigor – Reajustes por aumento da sinistralidade aplicados ao contrato já afastados anteriormente por decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PLANO DE SAÚDE – Insurgência contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo ao recurso de apelação cível interposto pelos agravados – Alegação de decisão extra petita – Inocorrência – Sentença que afrontou coisa julgada – Limitação de seu alcance, de rigor – Reajustes por aumento da sinistralidade aplicados ao contrato já afastados anteriormente por decisão judicial transitada em julgado, sendo possibilitada sua aplicação mediante comprovação do aumento da sinistralidade que o justifique, sob pena de afronta ao direito de informação do beneficiário - Recurso não provido.